Tribunal: TJBA
Processo: 8046025-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046025-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCISCO COSTA Advogado(s):RAFAEL ELIOTERIO SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a contratos bancários e impedir a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se a multa fixada revela-se desproporcional ou excessiva. III. Razões de decidir 3. Constatou-se, em análise sumária, a existência de descontos indevidos na conta da parte agravada, sem demonstração inequívoca da regularidade da contratação, haja vista a ausência de elementos comprobatórios idôneos (gravação telefônica, comprovante de recebimento ou prova de assinatura). 4. Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da tutela antecipada deferida. 5. Quanto à multa diária, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se compatível com a obrigação imposta, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou abuso a justificar sua redução. 6. A revisão do valor poderá ser realizada pelo juízo de origem, caso comprovada futura desproporção, conforme art. 537, §1º, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação idônea da relação contratual autoriza a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos bancários questionados. 2. É legítima a fixação de multa diária em valor razoável e proporcional para compelir o cumprimento de decisão judicial, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º, I, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046025-46.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravado Sebastião Francisco Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator